Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000293-33.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: GLADEMIR STEIN & CIA LTDA
RECORRIDO: TRANS KARLINSKI TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA CIVIL NÃO APRECIADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pugnou o Recorrente pela expedição de ofício à Polícia Civil de Marmeleiro – PR, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem, havendo o julgamento antecipado da lide.
2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
3. Recurso do Requerido conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANS KARLINSKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.258.174/0001-06 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO KARLINSKI - CPF: 982.513.331-72 (RECORRENTE), GLADEMIR STEIN & CIA LTDA - CNPJ: 12.665.059/0001-88 (RECORRIDO), MAURICIO YAN BELINCANTA - CPF: 116.922.339-71 (ADVOGADO), ROBSON ALFREDO MASS - CPF: 043.021.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024